Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-12.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000411-12.2017.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que são apelantes JAMIL DE
OLIVEIRA CAMARGO e FABRICIO DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de recurso às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000411-12.2017.8.26.0628
Comarca de Cotia
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.261
Apelações criminais
Roubo majorado
Concurso de
pessoas Sentença condenatória Pretendida a absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade

Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente
demonstradas
Palavra da vítima de suma importância no
esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos

Depoimentos dos guardas civis valiosos e harmônicos com as
demais provas
Condenação bem editada, com base em
sólido e convincente acervo probatório
Penas e regime
mantidos. Recursos desprovidos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Jamil de Oliveira Camargo e Fabrício de Camargo,
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, foram
condenados às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados,
recorrem.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
3
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/10), exibição e apreensão (fl. 31), entrega (fl. 32) e
avaliação (fl. 33), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, os apelantes
confessaram a prática delitiva, afirmando terem subtraído o telefone celular
da vítima por meio de simulação de porte de arma de fogo (fls. 9, 10 e
mídia audiovisual).
Essa reiterada confissão dos apelantes merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
4
Com efeito, a vítima Clóvis José de Oliveira Júnior
relatou que os acusados a abordaram em um ponto de ônibus, ocasião em
que o increpado Jamil exibiu-lhe um cabo que portava na cintura, dizendo
estar armado, e exigiu-lhe a entrega do telefone celular. Ato contínuo, os
acusados se evadiram na posse do aparelho telefônico. Encontrou-se com
um guarda civil conhecido, que estava à paisana, e informou-lhe sobre o
roubo ocorrido, apontando a direção tomada pelos roubadores. O agente
público logrou rendê-los e, então, recuperou o bem subtraído (mídia
audiovisual).
Vale registrar que o ofendido prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se que
ele não conhecia os acusados anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa
orientação jurisprudencial.1
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j.
23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
5
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, o
guarda civil Andrade dos Santos Mariano, responsável pela prisão em
flagrante dos acusados, esclareceu que na data dos fatos, foi acionado pelo
ofendido, que é seu conhecido, logo após a prática do roubo, quando ele lhe
informou que os agentes haviam lhe subtraído um telefone celular e
empreendido fuga na posse do bem. Seguiu o caminho tomado pelos
roubadores e, logo mais à frente, conseguiu alcançá-los, oportunidade em
que Jamil sacou uma parafusadeira que trazia na cintura, dispensando-a ao
chão. Em revista pessoal, encontrou com o referido acusado o telefone
celular subtraído da vítima.
No mesmo sentido, foram os depoimentos dos
guardas municipais Marina Vesques Lemos e Wladimir de Araújo Inácio,
chamados pelo colega de corporação para auxiliá-lo na detenção dos
apelantes (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os guardas municipais não tinham
motivo para incriminar os apelantes, se eles não estivessem mesmo a
cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
6
contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia: é
inadmissível contestar-se, em princípio, a validade do
depoimento de policial, pois o exercício da função não
o desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-
se que diga a verdade, como qualquer outra testemunha"2
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a Juízo
motivo algum capaz de arranhar o crédito de suas
narrativas.”3
Portanto, ao contrário do que sustentam as
2 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
3 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado em:
12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
7
Defesas, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja pelas seguras
e convincentes declarações da vítima; seja porque os guardas municipais
prenderam os réus logo após a prática do crime, na posse da res furtivae;
seja porque os próprios acusados confessaram o ataque patrimonial
realizado.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que os
apelantes admitiram terem agido em comparsaria, o que encontra
confirmação nas palavras da vítima e dos guardas civis.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-12.2017.8.26.0628 -Voto no 35.261
8
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento aos
recursos, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de recurso às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator